Tribunal: STF
Processo: Rcl 48076
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE HIPÓTESE AUTORIZADORA DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação, proposta por Vanessa Lopes de Melo, na qual alega, de forma genérica, que “o judiciário por dezenas de vezes se valeu de argumentos ilógicos” para não aplicar a Lei 6.370/12. 
    2. A autora, sem indicar contra qual decisão se dirige à reclamação, afirma se tratar, na origem, de demanda ajuizada contra a Mrv Engenharia e Participacoes SA, em razão de ter sido cobrada, pela referida empresa, “taxa de registro de escritura de pessoas que gozavam da isenção”. Sustenta que “a isenção legal é irrestrita, não se tratava da hipótese do recurso repetitivo, pois ainda que com defeito houve serviço (fls.22/23, pois evolvia expedição de guia de itbi e registro da escritura)”.
    3. Anota, ainda, que:
    “O ENUNCIADO DO RECURSO REPETITIVO FOI APLICADA DE FORMA REVERSA, para negar o direito dos autores, não há fundamento, era sistematicamente, por mais que o autor, argumentasse pouco foram os processos, em que não se inverteu-se a lógica do recurso repetitivo, e mais uma vez fosse negado o império de uma lei de 2005, que as construtoras, totalidade dela se negou a aplicar. a esses processos que se inverteu a lógica do recurso repetitivo, e ai face a argumentação, incessante, para que não houvesse questionamento, apenas se aplicava a prescrição trienal, foram dezenas de processo, a LEI ESTADUAL Nº 6370, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2012”
    4. Requer seja reconhecida a imperatividade da lei 6370/12, sua evidente ao caso concreto com o deferimento do pedidos ou a anulação de todas as decisões, com sua remessa ao juízo de piso, com a determinação para reconhecimento da validade e aplicação da lei 6.370/12.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. Verifico que a reclamante não colacionou aos autos a decisão impugnada, tampouco indicou a autoridade reclamada ou o ato contra o qual se dirige a presente reclamação. Deixo, no entanto, de determinar a emenda da inicial, em virtude da manifesta inviabilidade da reclamação. 
    2. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    3. O art. 988 do Código de Processo Civil assim disciplina o instituto:
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;(…)
    4. Não há, na petição inicial, alegação de afronta à súmula vinculante, de desrespeito à decisão desta Suprema Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade ou, ainda, de usurpação de sua competência, de forma que não se amolda a espécie nas hipóteses legitimadoras do uso da reclamação.
    5. A reclamante, de forma genérica, alega o descumprimento da Lei 6.370/12 e, ao final, requer seja reconhecida a imperatividade da referida lei, pedido que não se amolda ao escopo da reclamação.
    6. Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.
    2. Agravo interno desprovido.”
    (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)
    7. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber 
Relatora